Tribunal: TJDFT
Processo: 0726167-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726167-75.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JÉSSICA CARDOSO RIBEIRO IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DO INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Jéssica Cardoso Ribeiro contra ato atribuído ao Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal e ao Presidente da Comissão de Concurso do Instituto AOCP, que A impetrante relata que prestou concurso público para o cargo de policial penal do Distrito Federal, no qual obteve a nota 92.78260869800. Informa que foi eliminada com fundamento no item 11.5.1 do edital de abertura, pois obteve nota inferior a 20.00 pontos na soma dos cadernos de conhecimentos básicos. Acrescenta que a eliminação em comento ocorreu em razão de três (3) pontos e poucos décimos de se atingir a pontuação mínima necessária. Registra que o último candidato que figura no cadastro de reserva possui pontuação de 85,13043478600, ou seja, menor do que a pontuação atingida pela impetrante, o que afirma que, por si só, fere a proporcionalidade, a razoabilidade e a melhor busca pelo interesse público. Tece comentários acerca das limitações impostas ao Poder Judiciário quanto a intervenções no mérito administrativo, especialmente no que tange à anulação judicial de questões objetivas de concurso. Alega não pretender que haja intervenção nos critérios adotados pela banca examinadora, mas sim que se proceda ao reconhecimento das ilegalidades praticadas, conforme admitido e recomendado pelas cortes superiores. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Argumenta que o reconhecimento do seu direito líquido e certo consiste na alteração do gabarito de três (3) questões objetivas do certame em comento, que afirma estarem eivadas de erros teratológicos e violadores da Lei Distrital n. 4.949/2012 do Distrito Federal. Defende que as questões impugnadas violam o art. 70, incs. I, II, III, IV, V e VI da Lei Distrital n. 4.949/2012 do Distrito Federal, pois ora possuem enunciados dúbios e, em consequência dos gabaritos que lhe foram atribuídas, incorrem em erro gramatical substancial. Procede à análise das questões impugnadas. Sustenta que as questões n. 7 e n. 13 apresentam erros relativos à análise textual e que a questão n. 33 possui dupla interpretação. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como a concessão de tutela de urgência consistente na alteração do gabarito das questões impugnadas e, em consequência, sua reclassificação para que, caso obtenha pontuação suficiente, seja reintegrada ao certame. Pede, em relação ao mérito, a confirmação da tutela de urgência, com a alteração do gabarito da questão n. 7, de certo para errado; a questão n. 13, de certo para errado e a questão n. 33, de errado para certo e, subsidiariamente, para que seja declarada a nulidade desta. Esta Relatoria determinou a intimação da impetrante para se manifestar, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, acerca de eventual ausência de pertinência subjetiva do Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal para figurar como autoridade coatora no presente mandado de segurança, bem como para comprovar a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.[1] A impetrante, em resposta à supramencionada intimação, informa que, conforme o edital do concurso anexado aos autos, este foi tornado público pelo Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal. Alega que este estabeleceu as regras e condições para o certame e também o assina e lhe dá validade. Argumenta que, diante da inexistência de definição expressa no edital sobre atribuição exclusiva para a realização da etapa de provas objetivas, presume que a responsabilidade por tal fase do concurso seja de ambas as autoridades impetradas. Caso assim não se entenda, requer o recebimento da peça como emenda à petição inicial para que, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, seja determinada a remoção do Secretário de Estado do polo passivo e o feito seja devolvido à primeira instância. Junta documentos aos autos para comprovar a alegada hipossuficiência. Brevemente relatado, decido. O remédio constitucional do mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal de autoridade pública, conforme art. 5°, inc. LXIX, da Constituição Federal e art. 1° da Lei n. 12.016/2009. A autoridade a ser apontada como coatora no mandado de segurança é aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem para sua prática, nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009. Leonardo José Carneiro da Cunha leciona que não se considera autoridade a ser apontada como coatora em mandado de segurança aquele que ostenta poder de deliberar em abstrato, sem impor concretamente qualquer ordem: (...) autoridade é quem detém competência para praticar ou ordenar a prática do ato a quem se atribui a pecha de ilegalidade ou abusividade. Assim não se considera o mero agente executor, que não dispõe de competência para decidir sobre a situação, restringindo a dar cumprimento a uma ordem dada pela autoridade, nem aquele que ostenta o poder de deliberar em abstrato, sem impor concretamente qualquer ordem. A autoridade, é, enfim, aquele que exerce poder de decisão, com competência para determinar a prática do ato ou o seu desfazimento.[2] A impetrante objetiva a retificação de sua nota em prova objetiva de concurso público, sob a alegação de existência de teratologia e ilegalidade. A ilegalidade apontada pela impetrante, decorrente do gabarito da prova de concurso público, não deve ser atribuída ao Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal, por não ser a pessoa com poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática dos atos impugnados ou determinar o desfazimento destes. O edital regulador do certame em comento dispôs que o Instituto AOCP seria sua entidade executora. Competia, portanto, à executora do concurso a correção das provas de acordo com o gabarito das questões por ela formuladas.[3] O ato de tornar público o certame não legitima o Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal para figurar no polo passivo da presente ação, tampouco a homologação do certame pela supramencionada autoridade a tornaria legítima para tanto, pois se trata de mera consequência do resultado a que chegou a banca examinadora. O Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, firmou jurisprudência segundo a qual a homologação do concurso é mera consequência do seu resultado, de modo que a impugnação que se refere à elaboração, correção de prova e análise de recursos administrativos, na verdade se insurge contra ato de atribuição de banca examinadora do certame, como no presente caso.[4] Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. 2. inexistindo qualquer ato concreto do Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal e, se pelo edital, falta-lhe atribuição para interferir nas decisões da banca examinadora, em especial, para revisar a avaliação da documentação encaminhada pelos candidatos, resta patente sua ilegitimidade para compor o polo passivo do mandamus. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1435970, 07388871120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no PJe: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O fato de o concurso ter sido realizado pela Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal não tem relação com a prerrogativa de elaboração, correção da prova, análise dos recursos administrativos e classificação no certame, competências da entidade executora do concurso. Registre-se que, nos termos do disposto no art. 21, inc. II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete à Câmara Cível o processamento e julgamento de Mandado de Segurança contra ato de Secretário de Estado. Não lhe compete o processamento e julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato de presidente de comissão de concurso. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 6o, § 5o e 19 da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 485, incs. IV e VI, do Código de Processo Civil, reconheço a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal e, em consequência, julgo extinto sem julgamento de mérito o presente mandado de segurança em relação a ele. Determino a remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para o prosseguimento do feito em relação à autoridade remanescente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 38155445. [2] CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 8. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Dialética, 2010. p. 461-462. [3] id 38034790. [4] AgRg no MS 14.132/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe 22/4/2009.